Tribunal: TJSP
Processo: 2083282-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2083282-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONSTRURBAN
LOGÍSTICA
AMBIENTAL
LTDA.
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), é agravado ORIGINAL LUBRIFICANTES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083282-04.2020.8.26.0000 - ERPM
2
Voto no 19248
Agravo de Instrumento n.o 2083282-04.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Construrban logística Ambiental Ltda (em recuperação judicial)
Agravado (a): Original Lubrificantes Ltda
Juiz (a): Vanessa Sfeir
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Justiça gratuita. Pessoa
jurídica. Indeferimento. Admissibilidade. Ausência de comprovação do
estado de pobreza a ponto de ensejar a gratuidade. Diferimento de
custas ou parcelamento. Inadmissibilidade. Decisão mantida. Recurso
improvido, com determinação.
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão de fls.1.012 dos autos
dos embargos à execução opostos pela ora agravante contra a ora agravada, que indeferiu o pedido
de gratuidade processual, bem como o diferimento das custas judiciais para o final do processo,
sob o fundamento de que não houve comprovação da momentânea impossibilidade de
recolhimento.
Inconformada sustenta a agravante que a declaração de pobreza firmada
pela parte interessada goza de presunção de veracidade, sendo tal declaração suficiente para a
concessão do benefício pretendido. Destaca sua incapacidade financeira para arcar com as custas
processuais, haja vista que teve deferido seu pedido de recuperação judicial em 17.10.2019. Pugna
pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e o seu provimento ao final para que lhe seja
concedido o diferimento das custas judiciais para o final do processo ou subsidiariamente seja
deferido o parcelamento das custas iniciais.
O recurso é tempestivo e foi regularmente instruído e preparado (fls.
09/10).
Foi concedido o efeito suspensivo ao recurso pela douta Desembargadora
do plantão ordinário Privado (fls. 12), o qual ficou mantido por esta Relatoria (fls. 16/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083282-04.2020.8.26.0000 - ERPM
3
A agravada não apresentou resposta (fls. 19).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
A concessão do benefício para pessoas jurídicas é cabível, porém, deve
estar demonstrada a insuficiência de recursos, o que não ocorreu no caso em tela.
Os artigos 98, caput e 99, § 3o, ambos do Código de Processo Civil/2015
dispõem respectivamente que:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei.”
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”
Mencionado entendimento está em consonância com o previsto no artigo
5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, segundo o qual: “o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos.”
Em se tratando de pessoa jurídica, a concessão do benefício somente
ocorrerá nos casos em que for comprovado com elementos satisfatórios a ausência de condições
para arcar com as custas processuais, não bastando a alegada declaração de pobreza.
Pelo que se denota dos autos a empresa ainda está regularmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083282-04.2020.8.26.0000 - ERPM
4
constituída não restando comprovada a impossibilidade financeira para arcar com os custos
processuais. O fato de a autora estar em recuperação judicial também não altera essa situação.
Assim já decidiu esta C. Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA
JURÍDICA - INSTITUIÇÃO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
Ainda que se admita a possibilidade de concessão de tal benefício à
pessoa jurídica, o Agravante não demonstra o seu real estado de
necessidade econômica. A sua liquidação extrajudicial, por si só, não
indica que não possua capacidade de arcar com as custas e despesas
processuais nestes autos. A presunção de pobreza reveste-se de natureza
relativa e não absoluta, o que, por via reflexa de consequência, revela a
possibilidade da não concessão ou da revogação da gratuidade de
Justiça, se nos autos restar provado que a parte requerente não se
adequa ao espírito da lei garantidora de tal benefício. No caso dos
autos, diante da não comprovação da insuficiência de recurso para
suportar as custas e despesas, não há que serem concedidos os
benefícios da gratuidade de Justiça, persistindo, assim, a
obrigatoriedade de que arque com as custas e despesas processuais -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO” (Agravo de
instrumento no 0078069-71.2008.8.26.0000, 37a Câmara de Direito
Privado, Relator EDUARDO SIQUEIRA, j. 3.12.08).
E também desta Colenda Câmara, confira-se:
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Pessoa jurídica - Requisitos - Em se
tratando de pessoa jurídica, é indispensável demonstração de
necessidade
-
Agravo
regimental
improvido.”
(Agravo
no
0068175-32.2012.8.26.0000, Relator JOSÉ TARCISO BERALDO, j. em
10/05/2012)
“Agravo de instrumento Ação ordinária de reparação de danos.
Deserção decretada ante a ausência de recolhimento do preparo Justiça
gratuita Indeferimento Pressuposto da assistência jurídica integral e
gratuita é a insuficiência de recursos financeiros (art. 5o, LXXIV, CF)
própria de um estado de penúria incompatível com a existência das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083282-04.2020.8.26.0000 - ERPM
5
pessoas jurídicas com fins lucrativos - Ausência de comprovação de
impossibilidade financeira. Pretensão de suspensão do processo em
razão do disposto na Lei 6024/74 afastada Diferimento do recolhimento
das custas ao final indeferido por ausência de fundamento legal Decisão
mantida - Recurso desprovido” (Agravo de Instrumento no
0071776-12.2013.8.26.0000, Relator(a): SERGIO GOMES, Data do
julgamento: 11/06/2013)
No caso em tela, não restou demonstrado que a agravante encontre-se em
estado de pobreza a ponto de ensejar a concessão da gratuidade, salientando que os documentos
carreados aos autos, não atestam a alega insuficiência econômica. Saliento, ainda, que execuções e
negativações do nome da empresa não têm o condão de aferir a alegada miserabilidade.
Ressalto que o pedido de diferimento das custas, bem como do seu
parcelamento, também deve ser indeferido, porquanto não foi demonstrada a momentânea
impossibilidade de recolhimento das custas.
Destarte, a decisão que indeferiu a gratuidade processual deve ser
mantida. Diante do não acolhimento do recurso, deverá a agravante providenciar, em primeiro
grau de jurisdição, o recolhimento do preparo do agravo, sem prejuízo de outros valores
eventualmente devidos.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, com
determinação.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)